Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706871-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONELITON RANGEL DE BORBA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONELITON RANGEL DE BORBA, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em execução de título extrajudicial proposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Sob o ID: 111805240, o executado RONELITON RANGEL DE BORBA apresenta impugnação, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e de aposentadoria, bem como em conta poupança no valor inferior ao mínimo legal conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 52.420,24 (ID: 111272657), obtido em contas bancárias mantidas pelos devedores RONELITON (R$ 32.000,86 – Caixa Econômica Federal; R$ 16,61 – Nu Pagamentos S.A.; R$ 18.667,53 – Itaú Unibanco S.A.; R$ 145,78 – Mercadopago.com) e DOMITILDES (R$ 1.571,64 – Caixa Econômica Federal; R$ 17,82 – Banco do Brasil). Adiante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade parcial alegada, mediante confronto da documentação acostada pelo devedor (ID: 111807111; ID: 111807141 a ID: 111807144), em que se revela, de forma indene de dúvidas, a identificação e a natureza da conta bancária mantida junto à instituição em que ocorrido o bloqueio ora vergastado (Itaú Unibanco S.A.), destinatária de proventos salariais e de aposentadoria. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo porque determino a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, extrai-se do extrato bancário juntado pelo devedor (ID: 111807106) a ocorrência de movimentação atípica para a modalidade de poupança, impondo-se concluir pelo seu desvirtuamento, dada a entrada (rubricas “CRED PIX” e “CRED TEV”) e saída (rubricas “PAG AGUA”, “PAG LUZ/GAS” e “CP DB VISA”) de capitais com aptidão para a mitigar a regra legal. A propósito, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem prejuízo, considerando a ausência de teses defensivas em relação aos demais valores constritos (Nu Pagamentos S.A. e Mercadopago.com), sua destinação à parte credora é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 111805240. Transcorrido em branco o prazo recursal, expeçam-se alvarás de levantamento pertinentes à importância penhorada (ID: 111272657), na forma que segue: - no valor de R$ 16.970,48, com as devidas atualizações, em favor do executado RONELITON RANGEL DE BORBA; e, - no valor de R$ 33.860,30 (R$ 1.697,05 + R$ 16,61 + R$ 145,78 + R$ 32.000,86), com as devidas atualizações, em favor do credor. Autorizo, desde já, a transferência de valores mediante ofício eletrônico à instituição financeira, em havendo requerimento das partes com o referido teor. Sem prejuízo, certifique a Serventia acerca do retorno do mandado de intimação referente à executada DOMITILDES NAVES DE QUEIROZ (ID: 111300048); reitere-se, caso necessário. Intimem-se.” Na origem, informa a agravante/executada se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposto pelo agravado, na qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, a qual recaiu sobre sua conta salário e conta poupança. Argumenta que, ao contrário do mencionado na decisão agravada, não houve desvirtuamento de sua conta poupança, pois não houve aporte ou retirada substancial capaz de caracterizar a utilização incomum de uma conta poupança como conta corrente. Argumenta que o bloqueio de 10% (dez por cento) dos valores constantes de sua conta salário é indevido, porquanto se tratam de verbas impenhoráveis e o crédito pleiteado na execução não possui natureza alimentar. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Em relação aos valores depositados em conta poupança, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Confira-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRADO. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. Não demonstrada a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369130, 07113816020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada em ativos financeiros do agravante. 2. A conta bancária em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de movimentação indicativa de que é utilizada, na verdade, como conta-corrente, descaracterizando, portanto, a condição de conta-poupança. 3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade "da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366671, 07088751420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES DE POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO CONCRETA DA NATUREZA DE RESERVA DA CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA CONTRAPARTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, é incabível a constrição de valores constantes de conta poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de sua impenhorabilidade, consoante o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, em face da finalidade inerente à poupança, qual seja, garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Diante disso, a movimentação da conta poupança, enquanto hipótese interpretativa, não é elemento apto a criar exceção à impenhorabilidade que ultrapasse a contida no art. 833, §2°, do CPC, mas, para tanto, a natureza de reserva deve ser demonstrada por aquele que reclama a proteção, elemento fático esse essencial para afastar ilações e incertezas em relação à destinação da conta. 4. A inércia da contraparte em clarificar a finalidade da conta poupança, acrescida à demonstração, por meio de extrato bancário, de que a conta é utilizada para movimentação cotidiana constituem elementos de convicção quanto à desnaturação da conta como reserva, não se subsumindo à hipótese de impenhorabilidade. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1262083, 07016922620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso dos autos, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, verifico que há movimentações financeiras atípicas para a modalidade de poupança, uma vez que há pagamento de contas e realização de transferências de valores, conforme se verifica do extrato da conta juntado aos autos, na qual constam rubricas como “CRED PIX”, “CRED TEV”, “PAG AGUA”, “PAG LUZ/GAS” e “CP DB VISA”. Assim, em uma primeira análise, entendo ser aplicável ao caso concreto a mitigação da impenhorabilidade da conta poupança, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada neste ponto. Em relação à penhora de verbas salariais, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) No caso dos autos, a decisão agravada reconheceu a natureza salarial das verbas penhoradas e determinou sua liberação, com retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor bloqueado. Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, posto que o aludido bloqueio, realizado apenas uma vez, não prejudica a subsistência ou a dignidade do devedor. Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 22:00:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora